Tribunal: TJSP
Processo: 1010723-60.2018.8.26.0348
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – Financiamento de veículo – Juros contratuais – Fixação em patamar excessivo – Inocorrência – Conquanto possível, em certas circunstâncias, ser considerada abusiva a contratação de juros que em muito ultrapasse a taxa média para operações similares, o apelante não provou que as taxas contratadas (2,33% ao mês e 31,84% ao ano e Custo Efetivo Total de 4,11% ao mês e 63,25%

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – Financiamento de veículo – Juros contratuais – Fixação em patamar excessivo – Inocorrência – Conquanto possível, em certas circunstâncias, ser considerada abusiva a contratação de juros que em muito ultrapasse a taxa média para operações similares, o apelante não provou que as taxas contratadas (2,33% ao mês e 31,84% ao ano e Custo Efetivo Total de 4,11% ao mês e 63,25% ao ano) discrepam significativamente daquelas de mercado, o que ele poderia demonstrar nos autos depois de consulta a sítio eletrônico do Banco Central do Brasil - Cálculos de juros pelo método Gauss - Inviabilidade – Validade das taxas contratadas - Capitalização – Inocorrência – Ajuste de uma taxa anual e de outra mensal em contrato bancário não abrangido pelo Sistema Financeiro Habitacional – Prática que não significa capitalização mensal de juros, mas um processo de formação de juros pelo método composto – Admissibilidade - Ainda que assim não fosse, a cédula é posterior à edição da MP no 1.963-17 e tem expressa previsão – Súmula 541 do STJ – Cobrança de tarifas bancárias – Alegação genérica de que houve abuso na cobrança – Inadmissibilidade - Autor nem sequer individualizou as tarifas, o que deveria ter feito quando da exposição do fato justificador do pedido de reforma da sentença – Subsistência da sentença que julgou improcedente esta ação revisional de contrato bancário – Honorários recursais - Cabimento - Majoração dos honorários advocatícios de 10% para 15% do valor da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC - Recurso desprovido.